Tribunal: TJSP
Processo: 2201170-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Efeito suspensivo deferido ao presente recurso. Gratuidade de justiça. Rendimentos incompatíveis com a benesse. Documentos acostados aos autos que, por si só, não comprovam a hipossuficiência alegada pela parte agravante. Manutenção do indeferimento de rigor. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Efeito suspensivo deferido ao presente recurso. Gratuidade de justiça. Rendimentos incompatíveis com a benesse. Documentos acostados aos autos que, por si só, não comprovam a hipossuficiência alegada pela parte agravante. Manutenção do indeferimento de rigor. Decisão mantida. Recurso improvido.